Tribunal: TCU
Processo: 024.255/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0250313-51, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623870, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS COM FOSSA E SUMIDOU RO NO MUNICIPIO DE TERRA NOVA MAIS TRABALHO SOCIAL (no da TCE no sistema: 238/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11313/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor dos Srs. Amaro João da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, bem como da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0250313-51/2008 (Siafi 623870; peça 107), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a " construção de 24 unidades habitacionais, no município de Terra Nova/PE ", Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU), às peças 182 a 185; Considerando que, consoante análise levada a efeito pela unidade técnica, à peça 182, constatou-se que existem elementos para comprovar a execução física e financeira do objeto, bem como que objeto atende ao plano de trabalho e atendeu à comunidade (peça 1); Considerando que a pendência documental referente à regularização fundiária, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, tendo a documentação apresentada o condão de demonstrar o andamento dos procedimentos afetos à regularização fundiária do empreendimento; Considerando, assim, que cabe o afastamento do débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212, do Regimento Interno do Tribunal, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, informando o Ministério das Cidades (ou a unidade administrativa que venha a substituí-lo) e os responsáveis o inteiro teor desta deliberação, acompanhado do relatório à peça 182 e do parecer do Ministério Público à peça 185, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.255/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Joao da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.